Tribunal: TCU
Processo: 008.940/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10648/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a unidade jurisdicionada dispõe-se a concluir as apurações dos processos relacionados à Operação Semilla em prazo anterior às datas previstas para as prescrições, sem prejuízo de que o TCU verifique a efetiva implementação e os impactos dela resultantes. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'c', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar "em cumprimento com prazo expirado" a determinação constante do item 1.9 do Acórdão 13060/2020-TCU-Primeira Câmara , fixar novo prazo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para que, até 20/11/2021, informe acerca do cumprimento da referida determinação, dando-lhe ciência desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 14). 1. Processo TC- Processo 008.940/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações: 1.6.1. autorizar a SecexAgroAmbiental a dar prosseguimento ao monitoramento da deliberação prolatada no item 1.9 do Acórdão 13060/2020-TCU-Primeira Câmara .